Tribunal: TJES
Processo: 5000764-81.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-81.2024.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM-ES

RECORRIDO: DENELI DA SILVA BAHIA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 201/2017. CONTRIBUIÇÃO REGULAR AO RPPS. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR IDADE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI PELA CORTE DE CONTAS ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES POR TRIBUNAL DE CONTAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim (IPREVITA), inconformado com a sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipal transposta para o regime estatutário, à aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade da transposição funcional da servidora com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 201/2017, bem como a possibilidade de concessão de benefício previdenciário com base na legislação local vigente, em face da alegação de inconstitucionalidade da referida norma pelo TCE-ES.

RAZÕES DE DECIDIR

A autora foi regularmente admitida por concurso público em 2006 e optou, em 2017, pela transposição para o regime estatutário, com base na legislação municipal, passando a contribuir para o RPPS.

A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 201/2017 por parte do TCE-ES não possui eficácia vinculante ou erga omnes, pois o Tribunal de Contas não detém competência jurisdicional para controle concentrado de constitucionalidade, nos termos da Súmula nº 347 do STF e da jurisprudência consolidada da Corte Suprema.

Considerando a inexistência de decisão judicial que suspenda a eficácia da norma e a regularidade da contribuição ao regime próprio, deve ser reconhecido o direito da servidora à aposentadoria voluntária por idade, nos termos da Lei Municipal nº 2.539/2011.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É válida a transposição de servidor público municipal devidamente aprovado em concurso público do regime celetista para o regime estatutário com base em lei municipal regularmente editada, não havendo vício de inconstitucionalidade a ser reconhecido por órgão administrativo. É legítima a concessão de aposentadoria por idade a servidora que preenche os requisitos legais e contribui regularmente ao RPPS.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar Municipal nº 201/2017;

Lei Municipal nº 2.539/2011, arts. 26 e 30;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 347 do STF;

STF, RE 1.361.946/RO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/04/2023;

STF, MS 35.490/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000764-81.2024.8.08.0026

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM-ES

RECORRIDO: DENELI DA SILVA BAHIA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 201/2017. CONTRIBUIÇÃO REGULAR AO RPPS. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR IDADE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI PELA CORTE DE CONTAS ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES POR TRIBUNAL DE CONTAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim (IPREVITA), inconformado com a sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipal transposta para o regime estatutário, à aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade da transposição funcional da servidora com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 201/2017, bem como a possibilidade de concessão de benefício previdenciário com base na legislação local vigente, em face da alegação de inconstitucionalidade da referida norma pelo TCE-ES.

RAZÕES DE DECIDIR

A autora foi regularmente admitida por concurso público em 2006 e optou, em 2017, pela transposição para o regime estatutário, com base na legislação municipal, passando a contribuir para o RPPS.

A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 201/2017 por parte do TCE-ES não possui eficácia vinculante ou erga omnes, pois o Tribunal de Contas não detém competência jurisdicional para controle concentrado de constitucionalidade, nos termos da Súmula nº 347 do STF e da jurisprudência consolidada da Corte Suprema.

Considerando a inexistência de decisão judicial que suspenda a eficácia da norma e a regularidade da contribuição ao regime próprio, deve ser reconhecido o direito da servidora à aposentadoria voluntária por idade, nos termos da Lei Municipal nº 2.539/2011.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É válida a transposição de servidor público municipal devidamente aprovado em concurso público do regime celetista para o regime estatutário com base em lei municipal regularmente editada, não havendo vício de inconstitucionalidade a ser reconhecido por órgão administrativo. É legítima a concessão de aposentadoria por idade a servidora que preenche os requisitos legais e contribui regularmente ao RPPS.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar Municipal nº 201/2017;

Lei Municipal nº 2.539/2011, arts. 26 e 30;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 347 do STF;

STF, RE 1.361.946/RO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/04/2023;

STF, MS 35.490/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/04/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, alega que ingressou no serviço público municipal em 2006, por meio de concurso público regido inicialmente pelo regime celetista, tendo sido posteriormente transposta para o regime estatutário com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 201/2017. Desde então, passou a contribuir regularmente para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), estando atualmente com 61 anos de idade, tempo de contribuição suficiente e carência mínima exigida para o benefício pretendido, conforme a legislação local.

A requerente sustenta que teve seu pedido administrativo indeferido sob o argumento de que a Lei Complementar nº 201/2017 teria sido considerada inconstitucional pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Defende, contudo, que tal órgão não detém competência para declarar a inconstitucionalidade de leis e que a norma municipal permanece formalmente em vigor, não tendo sido objeto de controle concentrado ou decisão judicial com efeito vinculante que a suspendesse. Argumenta, ainda, que sua vinculação ao RPPS é reconhecida pela própria autarquia previdenciária, que efetua mensalmente os descontos previdenciários sobre sua remuneração, o que comprova o vínculo jurídico consolidado. Requereu, assim, a procedência do pedido com a consequente concessão da aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para: a) CONCEDER benefício da aposentadoria por idade na forma do art. 26, I, “d” da Lei 2.539/11, conforme pedido na inicial; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de todas as parcelas retroativas, não pagas, desde a data do requerimento administrativo até a presente data, sendo que a cifra deve ser apresentada em cumprimento de sentença, sem com que isto torne a sentença ilíquida. Consigno, ainda, que deverá ser acrescido de juros de mora calculados de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, a partir da citação (26/11/2020) e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, sob cada montante vencido, ambos até a data de vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021) quando, então, será acrescida somente pela SELIC (Tema STJ 905).

Inconformado, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim (IPREVITA) interpôs Recurso Inominado, sustentando que a Lei Complementar nº 201/2017, que amparou a transposição da autora para o regime estatutário, foi considerada inconstitucional pelo TCE-ES, o que, segundo sua argumentação, tornaria inválido o vínculo com o RPPS e, por conseguinte, indevido o deferimento da aposentadoria. Sustenta que, diante da inexistência de vínculo válido com o regime próprio, não haveria direito adquirido à concessão de benefício previdenciário com base nessa legislação. Ao final, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora pleiteia a concessão da aposentadoria voluntária por idade, nos termos do art. 26, inciso I, alínea “d”, c/c art. 30 da Lei Municipal de Itapemirim/ES nº 2.539/2011, que assim dispõe:

Artigo 26 O RPPS compreende os seguintes benefícios:

I - Quanto ao servidor:

d) aposentadoria voluntária por idade;

Artigo 30 O servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma prevista no art. 51, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - Tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público na União, nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios;

II - Tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; e

III - Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher.

Cumpre destacar, inicialmente, que a transposição da parte autora do regime celetista para o estatutário foi realizada com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 201/2017, cujos dispositivos estabelecem:

Art. 1º
Fica disciplinada a transposição de regime celetista dos empregados públicos criados pelas
Leis Complementares n
os
10, de 18 de outubro de 2005
;
17, de 15 de fevereiro de 2006
;
28, de 15 de dezembro de 2008
para o regime estatutário previsto na Lei n° 1.079, de 28 de fevereiro de 1990.

Art. 2º
Os empregados públicos municipais, na forma da lei, que venham a optar pelo regime estatutário serão enquadrados na Lei Complementar nº 186, de 29 de dezembro de 2014 e Lei Complementar nº 187, de 30 de junho de 2015.

Parágrafo único
. Os empregados públicos que optarem pela transposição de regime, ocuparão as vagas dos cargos já existentes na
Lei Complementar n
o
186, de 2014
e
Lei Complementar nº 187, de 2015
.

A transposição em questão não configura inconstitucionalidade, haja vista que a autora foi admitida no cargo de Agente Comunitário de Saúde, em 14/08/2006, por meio de aprovação em concurso público de provas e títulos, conforme comprova o documento de ID nº 12134174, observando os princípios constitucionais de ingresso no serviço público.

No tocante à suposta inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 201/2017, supostamente reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), é importante esclarecer que tal órgão não detém competência jurisdicional para declarar a inconstitucionalidade de normas com efeitos
erga omnes
e eficácia vinculante, conforme disposto na Súmula n° 347 do Supremo Tribunal Federal: “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.”.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido que a Corte de Contas do Estado, órgão administrativo
sem função jurisdicional
, não está apto a exercer controle de constitucionalidade nos julgamentos de seus procedimentos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO JURISDICIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. LEI ESTADUAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL . IMPOSSIBILIDADE. REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1 . O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a possibilidade dos Tribunais de Contas exercerem controle incidental de constitucionalidade representa, como via de regra, um alargamento indevido da competência fiscalizadora que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, frente à ausência de função jurisdicional dos órgãos administrativos. Precedente. 2. Com fundamento na repartição constitucional de competências, os Tribunais de Contas dos Estados não podem declarar inválida lei estadual contestada em face de lei federal . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1361946 RO, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2023 PUBLIC 17-05-2023).

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO DE AFASTAMENTO GENÉRICO E DEFINITIVO DA EFICÁCIA DE DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE PAGAMENTO DE “BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA” A INATIVOS E PENSIONISTAS, INSTITUÍDO PELA LEI 13.464/2017. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal. 2. Decisão do TCU que acarretou o total afastamento da eficácia dos §§ 2º e 3º dos artigos 7º e 17 da Medida Provisória 765/2016, convertida na Lei 13.464/2017, no âmbito da Administração Pública Federal. 3. Impossibilidade de o controle difuso exercido administrativamente pelo Tribunal de Contas trazer consigo a transcendência dos efeitos, de maneira a afastar incidentalmente a aplicação de uma lei federal, não só para o caso concreto, mas para toda a Administração Pública Federal, extrapolando os efeitos concretos e interpartes e tornando-os erga omnes e vinculantes. 4. CONCESSÃO DA ORDEM NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO para afastar a determinação contida no item 9.2 do Acordão 2.000/2017 do Tribunal de Contas da União, proferido no Processo TC 0216.009/2017-1, e determinar que as aposentadorias e pensões dos servidores substituídos sejam analisadas em conformidade com os dispositivos legais vigentes nos §§ 2º e 3º do art. 7º da Lei nº 13.464/2017 e inciso XXIII do § 1º do art. 4º da Lei nº 10.887/2004. (STF - MS: 35.490 DF, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 06/05/2021).

Dessa forma, não se reconhece qualquer vício de inconstitucionalidade na Lei Complementar Municipal nº 201/2017. Assim, a transposição da autora deve ser considerada válida, subsistindo o vínculo jurídico com o Regime Próprio de Previdência Social, de modo que é legítima a pretensão ao benefício de aposentadoria por idade, conforme disciplinado pela legislação municipal.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)